Tribunal: TJMT
Processo: 1008815-57.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008815-57.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 14.628.428/0001-98 (APELANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (AGRAVANTE), BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 14.628.428/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA COM RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve a redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, devido à extinção de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, com base no reconhecimento administrativo da inexigibilidade de créditos tributários decorrentes de ICMS, após apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade, prevista no art. 90, §4º, do CPC, em favor do exequente (Estado), diante da extinção da execução fiscal após o reconhecimento do pedido formulado em exceção de pré-executividade na qual alegou-se a inexigibilidade dos créditos.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e precedentes do TJMT sustentam a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, reduzindo os honorários advocatícios à metade quando o exequente reconhece o pedido e promove a extinção do processo na fase de exceção de pré-executividade.

4.

Decisão mantida com base na finalidade de desestimular litígios e promover a solução célere das demandas, em consonância com os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, §4º, do CPC, quando o exequente, na fase de exceção de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido e promove a extinção da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.816.341/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 30.06.2020; TJMT, N.U. 1018068-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Luhan Marcos Roman Bergamim contra decisão monocrática que, em apelação, negou provimento ao pedido de afastamento da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, mantendo a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na origem pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, devidos pelo Estado de Mato Grosso na extinção de execução fiscal.

O agravante sustenta que o benefício previsto no referido dispositivo não se aplica ao exequente (Estado), pois a execução foi movida com base em débitos de ICMS já reconhecidos como inexigíveis, contrariando os princípios de boa-fé e economia processual.

Contrarrazões no ID 224911157, pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por Luhan Marcos Roman Bergamim contra decisão monocrática que, em apelação, negou provimento ao pedido de afastamento da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Nos autos da execução fiscal, o ora agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando que os créditos tributários cobrados já haviam sido objeto do Processo nº 0008550-68.2014.8.11.0015, no qual foram anulados os débitos de ICMS incidentes sobre as operações de aquisição de insumos para a recauchutagem de pneumáticos.

Diante da exceção, o exequente informou o cancelamento das CDAs nº 2022941158 e nº 2022941837 (ID 191588739). Posteriormente, o próprio executado informou o cancelamento administrativo da CDA nº 2022941234 (ID 191581356).

O agravante alega que a redução dos honorários sucumbenciais pelo art. 90, § 4º, do CPC não se aplica ao exequente, pois o dispositivo beneficia apenas o réu que reconhece a procedência do pedido antes da sentença, o que não seria o caso. Argumenta, ainda, que o Estado, ao propor a execução apesar do reconhecimento prévio da inexigibilidade dos créditos, violou os princípios da boa-fé e da economia processual.

Analisando o recurso em questão, verifica-se que o julgado monocrático reconheceu que a extinção da execução fiscal ocorreu após o Estado de Mato Grosso ter cancelado administrativamente as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em questão, em razão de sua inexigibilidade (ID 213156690).

Diante disso, o relator manteve a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com base no entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando especificamente o Recurso Especial n.º 1.816.341/MG, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, publicado em 30 de junho de 2020. Nesse precedente, o STJ adotou interpretação extensiva do art. 90, § 4º, do CPC, permitindo a aplicação da redução dos honorários advocatícios pela metade em favor do exequente, quando este,
em sede de exceção de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido, levando à extinção do processo
, circunstância presente no caso ora analisado.

A decisão da Corte enfatiza que recusar esse benefício ao exequente nessas circunstâncias poderia desestimular a solução célere dos litígios, especialmente em procedimentos menos complexos, como a exceção de pré-executividade, em comparação com ações de embargos. E não se mostra presente no caso concreto qualquer peculiaridade que justifique o afastamento do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido do julgado citado na decisão embargada, existem diversos outros precedentes da Corte Superior. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.
3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.
4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019, DJe 25.6.2019)

Nesse contexto, os argumentos do agravante, que vêm sendo reiterados desde os embargos de declaração opostos contra a sentença, não são capazes de refutar os fundamentos da decisão monocrática. Além disso, os julgados citados na peça de Agravo (e anexados ao pedido), foram todos proferidos em situações fático-processuais distintas daquelas apresentadas na execução fiscal em questão.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, adotada inclusive em casos de cancelamento de CDA referente à cobrança de ICMS Estimativa, é assente nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA PARTE EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ICMS POR ESTIMATIVA – ART.487, III, “A”, DO CPC – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. Conforme preceitua o art. 85, §5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

3.
Ademais, considerando que a Fazenda Pública reconheceu, administrativamente, a nulidade dos lançamentos de ICMS por estimativa, a redução dos honorários pela metade é devida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1018068-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade de créditos tributários de ICMS por estimativa.
O juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, considerando que houve o reconhecimento do pedido pelo ente público, com o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que, quando ocorre a extinção da execução fiscal por reconhecimento do pedido após a defesa, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios.

4. No entanto, o art. 90, §4º, do CPC prevê a redução dos honorários à metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, o que se aplica ao caso em razão do cancelamento da CDA após a apresentação da defesa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na origem, com base no art. 90, §4º, do CPC. Tese de julgamento: "1.
É cabível a redução dos honorários advocatícios à metade quando o ente público reconhece a procedência do pedido após a apresentação de exceção de pré-executividade e promove o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa
."_______________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17.06.2019; TJMT, N.U. 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023. (N.U 1017904-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024)

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA PELO EXAURIMENTO DO OBJETO DO PEDIDO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO DA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA PELA METADE – ARTIGO 90, §4º, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP Nº 2.048.818/DF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. 2.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que anuiu com a inadequação da cobrança de ICMS por estimativa, e a CDA apenas foi retificada após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 3. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no artigo 90, §4º, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
(N.U 1007154-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, para manter a decisão agravada e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024